Tribunal: TJDFT
Processo: 0711763-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. VÍCIO NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 330, VI E 485, I, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Conforme copiosa jurisprudência desta 6a Turma Cível, a inércia do requerente em cumprir determinação de emenda da petição inicial, essencial ao regular prosseguimento do feito, autoriza a extinção da ação, que foi corretamente realizada pelo juiz.
2. Negou-se provimento ao apelo.